Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAQUINÁRIO. CONSUNÇÃO. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE REGIME ABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAIOR LESIVIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO. ERRO ARITMÉTICO NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta por Flávio Ítalo Pereira de Carvalho contra sentença que o condenou como incurso no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa; e por Mateus Ferreira da Silva contra sentença que os condenou como incurso nos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 3.400 (três mil e quatrocentos)dias-multa.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição dos réus por insuficiência de provas em relação ao crime de associação para o tráfico; (ii) absolvição de um dos réus pela absorção (consunção) do crime de maquinários para o tráfico (artigo 34) pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33); (iii) absolvição por insuficiência de provas do réu condenado por tráfico de drogas; (iv) afastamento da vetorial da conduta social de acusado que comete crime durante cumprimento de regime aberto; (v) o afastamento da valoração negativa pelas circunstâncias do crime de tráfico de drogas quando não há provas de maior lesividade do entorpecente apreendido; (vi) alteração do parâmetro de exasperação da pena-base para a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato (vii) a proporcionalidade da pena de multa aplicada ao primeiro réu e a vedação a reformatio in pejus; (viii) o afastamento da vetorial da conduta social por fundamentação genérica; (ix) o afastamento das circunstâncias judiciais em relação ao segundo réu também por inobservância ao artigo 42 da Lei de Drogas; e (x) a possibilidade de correção da dosimetria por erro material na sentença.
III – Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade do crime de associação para o tráfico em relação a ambos os réus estão cabalmente demonstradas, com base em depoimentos testemunhais, relatórios policiais e documentos, que comprovam a hierarquia e divisão de tarefas entre os réus com o objetivo específico de traficar entorpecentes.
4. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e corroborados por provas técnicas, como laudos periciais e outras testemunhas, associadas ao depoimento extrajudicial de um dos réus, são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Nos casos de incidência da Lei n. 11.343/2006, o crime de maquinário para o tráfico (artigo 34) pode ser absorvido pelo crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33) quando não demonstrado desígnios autônomos e contextos diferentes, especialmente porque a prensa hidráulica apreendida tem como principal objetivo a facilitação da difusão ilícita de entorpecentes.
6. É cabível a valoração negativa da conduta social do agente que comete novo crime durante liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior.
7. De outro lado, não se justifica a valoração negativa da conduta social de acusado quando se tem por base fundamentos abstratos ou genéricos.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um Sexto) sob a pena-mínima ou de 1/8 (um oitavo) sob o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
9. Não se admite a exasperação da pena na primeira fase pela qualidade ou maior lesividade do entorpecente quando essa circunstância não é demonstrada nos autos.
10. Consoante entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa deve ser proporcional à pena de corporal fixada.
11. É cabível reexame da dosimetria da pena quando verificado erro aritmético na fração atribuída pela origem.
IV – Dispositivo:
12. Recursos parcialmente providos.